Tribunal: STF
Processo: RE 230115
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: - PIS. Prazo de recolhimento. Alteração pela Lei
8.218/91.
        - Ambas as Turmas desta Corte (RREE 194.523 e 215.437 -
Primeira Turma, em 31.10.97 - e RREE 211.451 e 213.704, 2ª Turma, em
03.11.97), em casos análogos ao presente com referência à alteração
pela Lei 8.218/91 do prazo de recolhimento do PIS, se têm orientado
no sentido de que a regra legislativa que se limita meramente a
mudar o prazo de recolhimento da contribuição, sem qualquer outra
repercussão, não se submete ao princípio da anterioridade mitigada
previsto no § 6º do artigo 195 da Constituição Federal.
        Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
        Recurso extraordinário não conhecido.